Tribunal: STF
Processo: RE 97777
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-26
Data de publicação: 1984-06-26

Ementa:
- CIVIL. PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL. DOCUMENTO PARTICULAR NÃO
REGISTRADO. PROMITENTE COMPRADOR QUE SUSPENDE O PAGAMENTO DE
PRESTAÇÕES, A PRETEXTO DE NÃO LHE TEREM SIDO FORNECIDOS DOCUMENTOS
COMPROBATORIOS DA LIQUIDEZ DA VENDA. MATÉRIA DE FATO E DE
INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL, QUE NÃO RENDE ENSEJO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (SUMULAS 279 E 454).